Tribunal: TJSP
Processo: 1026369-48.2023.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
ção de aposentadoria e de pensão da Administração Indireta, por força do disposto na Lei Estadual no 4.819/58 e no Decreto Estadual no 42.698/97 – Preliminar acolhida - Mérito - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 – Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido após a superveniência da EC no 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito do autor, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso da falecida esposa do autor – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida em relação à Fazenda Estadual.

Recurso voluntário da Fazenda Estadual desprovido. Reexame necessário provido em parte, e recurso voluntário do Economus provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026369-48.2023.8.26.0506; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 25/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

25/07/2025

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO PÚBLICO DA CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu Economus que se afigura de rigor – Responsabilidade pelo pagamento do benefício que é exclusiva da Fazenda Pública Estadual, assim como a análise e concessão desse benefício de complementação de aposentadoria e de pensão da Administração Indireta,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO PÚBLICO DA CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu Economus que se afigura de rigor – Responsabilidade pelo pagamento do benefício que é exclusiva da Fazenda Pública Estadual, assim como a análise e concessão desse benefício de complementação de aposentadoria e de pensão da Administração Indireta, por força do disposto na Lei Estadual no 4.819/58 e no Decreto Estadual no 42.698/97 – Preliminar acolhida - Mérito - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 – Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido após a superveniência da EC no 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito do autor, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso da falecida esposa do autor – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência mantida em relação à Fazenda Estadual.

Recurso voluntário da Fazenda Estadual desprovido. Reexame necessário provido em parte, e recurso voluntário do Economus provido.